Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO MENOR DE IDADE À ÉPOCA DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. ABERTURA DE CONTA JUDICIAL PARA DEPÓSITO DE VALORES A QUE FAZIA JUS. IMÓVEL ALIENADO NO CURSO DO PROCESSO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO VERTIDO INTEGRALMENTE À CONTA JUDICIAL TITULARIZADA PELO HERDEIRO MENOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE LEVANTAMENTO DE VALORES DE SALDO BANCÁRIO DO EXTINTO. EQUÍVOCO NA MOVIMENTAÇÃO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE QUANTIA PERTECENTE AO MONTE PARTILHÁVEL CONSUBSTANCIADA NO PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA POR HERDEIRA QUE ATINGIRA A MAIORIDADE. ANUÊNCIA DE DECOTE DO MONTANTE CORRELATO DO QUINHÃO A SER REVERTIDO EM SEU BENEFÍCIO. INVENTARIANTE. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM O FITO DE ESCLARECER A DESTINAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMETNE MOVIMENTADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA VINDICADA. INVENTÁRIO QUE TRANSITA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. IMPERIOSIDADE DE SER EVITADA A PRÁTICA DE ATOS DESNECESSÁRIOS AO DESLINDE DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA (CPC, ART. 8o). BENS IMÓVEIS QUE INTEGRAM O ESPÓLIO. AVALIAÇÃO CONSUMADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TRANSCURSO DE VÁRIOS ANOS DESDE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS. ALTERAÇÃO IMANENTE À DINÂMICA IMOBILIÁRIA. PERMISSIVO INSERTO NO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aferido ser desguarnecido de efeito prático o desiderato consubstanciado na expedição de ofício a instituição bancária com o escopo de serem angariadas informações quanto à destinação de montante indevidamente levantado por um dos herdeiros no curso do processo sucessório, tendo em mente a própria anuência manifestada pelo sucessor responsável pelo levantamento para que se promova a imputação do correspondente, ao final, do quinhão que lhe será devido, o indeferimento da medida vindicada afeiçoa-se ao que preconiza os princípios da celeridade e eficiência, porquanto em nada influirá na solução da situação germinada, porquanto soa indiferente a destinação do montante irregularmente movimentado, devendo ser viabilizada sua repetição (CPC, art. 8o).
2. Transcorrido grande lapso temporal desde a ultimação da derradeira avaliação dos imóveis que compõem o patrimônio a ser partilhado no bojo do inventário, sendo certo de que o valor de mercado de tais bens não é infenso à dinâmica inerente ao mercado imobiliário, surge necessária, oportuna e adequada a renovação da diligência de avaliação por Oficial de Justiça, de molde a se prevenir que os herdeiros sejam afetados pela alienação futura dos bens em descompasso com a realidade mercadológica, à medida que ressoa patente a alteração de valor dos imóveis em razão do simples decurso do tempo.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.